Tribunal: TJMT
Processo: 1012349-09.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012349-09.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP - CNPJ: 00.302.448/0001-60 (EMBARGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), ALEXANDRE KABBAD - CPF: 630.695.201-20 (EMBARGADO), CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. - CNPJ: 34.175.529/0001-68 (EMBARGANTE), RODRIGO FERRARI IAQUINTA - CPF: 409.387.248-19 (ADVOGADO), CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 10.694.628/0001-98 (EMBARGANTE), DIOGO PINTO NEGREIROS - CPF: 012.642.404-73 (ADVOGADO), OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 36.113.876/0001-91 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), PLANETA SECURITIZADORA SA - CNPJ: 07.587.384/0001-30 (EMBARGANTE), OPEA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 02.773.542/0001-22 (EMBARGANTE), GABRIELA CORREA DIAS - CPF: 388.921.618-81 (ADVOGADO), RODRIGO SALLES DE JESUS - CPF: 455.055.568-84 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO E SERPA - CPF: 318.676.538-26 (ADVOGADO), MARINA MONTEIRO CHIERIGHINI LACAZ - CPF: 321.854.248-07 (ADVOGADO), CAMILLA LALLI MODENEZI - CPF: 431.006.638-02 (ADVOGADO), JUBSON TELLES MEDEIROS DE LIMA - CPF: 045.865.004-84 (ADVOGADO), ALEXANDRE KABBAD - CPF: 630.695.201-20 (EMBARGANTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP - CNPJ: 00.302.448/0001-60 (EMBARGANTE), CAMILLA LALLI MODENEZI - CPF: 431.006.638-02 (ADVOGADO), CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. - CNPJ: 34.175.529/0001-68 (EMBARGADO), CHB - COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 10.694.628/0001-98 (EMBARGADO), DIOGO PINTO NEGREIROS - CPF: 012.642.404-73 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GABRIELA CORREA DIAS - CPF: 388.921.618-81 (ADVOGADO), JUBSON TELLES MEDEIROS DE LIMA - CPF: 045.865.004-84 (ADVOGADO), MARINA MONTEIRO CHIERIGHINI LACAZ - CPF: 321.854.248-07 (ADVOGADO), OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 36.113.876/0001-91 (EMBARGADO), OPEA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 02.773.542/0001-22 (EMBARGADO), PEDRO RICARDO E SERPA - CPF: 318.676.538-26 (ADVOGADO), PLANETA SECURITIZADORA SA - CNPJ: 07.587.384/0001-30 (EMBARGADO), RODRIGO FERRARI IAQUINTA - CPF: 409.387.248-19 (ADVOGADO), RODRIGO SALLES DE JESUS - CPF: 455.055.568-84 (ADVOGADO), NICKOLAS CHAMISO DIACOPULOS TAVARES PAES - CPF: 458.294.438-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÕES CÍVEIS – INCIDENTE CAUTELAR ANTECEDENTE – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO 3o APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA
–
CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMÓVEL QUITADO – EXIGÊNCIAS CARTORÁRIAS NÃO ATENDIDAS – RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NA OPERAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – CUSTÓDIA E ORIGINAÇÃO DO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO DESFECHO REGISTRAL – MANUTENÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAIL –
ASTREINTES
FIXADAS EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REVOGAÇÃO JUSTIFICADA – DILIGÊNCIAS REALIZADAS E DOCUMENTOS APRESENTADOS DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEXANDRE KABBAD E SÃO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.o 1012349-09.2023.8.11.0041 interposto pela parte embargante.

Em suas razões, os embargantes alegam, em síntese: (i) a existência de contradição no v. acórdão, pois, ao mesmo tempo em que reconhece a responsabilidade objetiva das requeridas (CHB e OPEA) em razão da desorganização da cadeia de cessão de crédito, nega a ocorrência de desídia ou pretensão resistida por parte destas, o que justificaria a revogação da multa cominatória; (ii) o acórdão indicou, em seus fundamentos, que as requeridas contribuíram para a insegurança jurídica ao não promoverem as devidas averbações das cessões de crédito, mas, contraditoriamente, concluiu pela ausência de culpa e de resistência injustificada ao cumprimento da tutela de urgência deferida nos autos; (iii) aponta ainda omissão relevante, ao não apreciar argumento ventilado na apelação, de que a resistência das rés subsistiu mesmo após o deferimento da tutela, evidenciada pela persistência na entrega de declarações inconsistentes e que geraram reiteradas notas devolutivas do cartório de registro, o que denotaria recalcitrância, e não simples erro técnico ou burocrático.

Requer, assim, a atribuição de efeito modificativo aos presentes embargos, para fins de restabelecimento das
astreintes
originalmente fixadas, por entender presentes os pressupostos legais para tanto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Alegam os embargantes, em síntese, a existência de contradição interna no julgado, ao passo que o acórdão, ao mesmo tempo em que reconhece a responsabilidade objetiva das requeridas em razão da desorganização da cadeia de cessão de crédito, teria afastado a aplicação das astreintes sob o fundamento de que não restou caracterizada resistência injustificada, má-fé ou desídia qualificada.

Aduzem, ainda, omissão, porquanto não teria havido apreciação do argumento segundo o qual persistiu a resistência das embargadas mesmo após a intimação da tutela, o que justificaria a aplicação da sanção coercitiva.

Não lhes assiste razão.

No que tange à alegada contradição, não existe conflito lógico ou antinomia interna entre os fundamentos adotados no v. acórdão. O fato de se reconhecer a responsabilidade objetiva das requeridas pelo prejuízo decorrente da desorganização registral da cadeia de cessões de crédito — o que justificou sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios — não implica, por si só, o reconhecimento da má-fé ou da resistência injustificada ao cumprimento da tutela antecipada, requisitos estes distintos e autônomos que informam a imposição das astreintes.

É perfeitamente coerente, e juridicamente possível, afirmar-se a existência de responsabilidade civil objetiva pelas consequências da desorganização registral, sem que disso decorra a automática caracterização da desídia ou contumácia no cumprimento da ordem judicial, sobretudo quando demonstrado que o cumprimento — ainda que tardio — decorreu de entraves formais e burocráticos, como expressamente reconhecido pelo acórdão.

Quanto à suposta omissão, também não procede a irresignação.

A alegação de que as embargadas teriam mantido conduta recalcitrante mesmo após a intimação da decisão de urgência foi analisada de forma implícita e suficiente, com base na conclusão de que as dificuldades decorreram da sucessão de equívocos formais, divergência entre registros públicos e declarações emitidas, dificultando objetivamente o cumprimento da obrigação.

Para melhor elucidação, colaciono trecho pertinente do acórdão:

“em relação ao recurso dos autores – Alexandre Kabbad e São Miguel Ar Condicionado (3o Apelo), estes impugnam somente a parte da sentença que afastou a aplicação da multa cominatória (astreintes) fixada em sede de tutela antecipada.

Argumentam que houve pretensão resistida por parte das rés, evidenciada pela demora de mais de um ano para a baixa da alienação fiduciária, pelas notas devolutivas reiteradas e pela postura defensiva adotada pelas rés em contestação, sustentando que não havia exigência legal de averbação da cessão de crédito, posição já afastada pela jurisprudência atualizada.

Sem embargo do desconforto causado aos autores pela longa espera e pelas tratativas infrutíferas, não se vislumbra resistência deliberada ou injustificada por parte das rés, tampouco descumprimento intencional da ordem judicial.

A decisão liminar foi deferida para “DETERMINAR que as partes Promovidas, no prazo de 10 (dez) dias, PROCEDAM com TODO O NECESSÁRIO para que seja dado BAIXA nas AVERBAÇÕES R-19 e AV-20 sobre a matrícula no 73.159, Livro no 2-HZ, folha 094, perante o 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, do imóvel denominado Condomínio Alphagarden, Unidade autônoma no 01, Setor 8, sob pena de responsabilidade civil e criminal, além de recair em multa POR DIA, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento deste decisum.” (grifo nosso)

Na sequência da decisão liminar, os documentos foram reapresentados com novas declarações, ainda que incorretas, e os autores foram intimados a complementar a inicial.

Quanto ao mais, a imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84, caput e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal faculdade é conferida ao magistrado com o fim de coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida, uma vez que se trata de medida de caráter urgente.

O artigo 537 do CPC faculta ao magistrado, a qualquer tempo, revogar ou reduzir a multa fixada, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2o O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte ou na pendência do agravo fundado nos incisos II ou III do art. 1.042.

§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.” (grifo nosso)

No caso, a multa visava compelir o cumprimento da decisão, o que, embora de forma imperfeita e demorada, acabou por ocorrer, não se evidenciando desídia qualificada, má-fé ou contumácia das rés.

Orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que o valor fixado a título de multa cominatória pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, na fase executiva, sem que isso configure ofensa à coisa julgada (STJ - Edcl no Ag 742433, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti).

Outrossim, a imposição de astreintes deve guardar correlação com a resistência injustificada ou o descumprimento da decisão judicial, o que, no presente caso, não restou suficientemente demonstrado.

[...]

No decorrer do processo, foi devolvida a análise deste Sodalício, no Recurso de Agravo de Instrumento de n.o 1017239-17.2023.8.11.0000, interposto pelos autores, ora apelantes, sobre o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo Juízo a quo que deixou de reconhecer o decurso do prazo para a parte agrava cumprir a obrigação.

Na ocasião, afirmaram os autores/recorrentes que houve o decurso do prazo para o cumprimento da a baixa das averbações R-19 e AV20 do imóvel sobre a matrícula no 73.159, Livro no 2-HZ, folha 094, perante o 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, no entanto, o Juízo a quo elucidou que a determinação encontrava-se em andamento, nos seguintes termos, in verbis:

“Em relação ao pedido de que seja certificado o decurso do prazo das partes Requeridas para o cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência, INDEFIRO o pleito por ora, haja vista ainda não ter sido juntado aos autos os respectivos avisos de recebimento das cartas de citação expedidas (Id. 117277603; 117277605; e 117277607).

Além disso, concernente à expedição de ofício ao cartório de imóveis para baixa das averbações na matrícula do bem, de mesmo modo INDEFIRO o pedido.

Isto porque, primeiramente, a serventia imobiliária não procedeu com as respectivas baixas em razão de ainda precisar de documentos para tal diligência, sendo presumível que as exigências cartorárias ocorrem a fim de que a baixa das averbações suceda de modo regular e sem prejuízos a eventuais terceiros, mostrando-se claro seu dever de cautela quanto às averbações ou baixa destas no registro imobiliário.

Demais disso, não restou cabalmente evidenciado pelo Autor que houve o descumprimento da tutela deferida, mas sim que as partes Promovidas ainda estão diligenciando junto ao Cartório de Imóveis respectivo para procederem com a baixa das averbações aqui buscada (Id 120491273 e Id. 121050661).

Dessa forma, prematuro reconhecer o descumprimento ou não da aludida determinação, devendo ser mais bem examinado em momento oportuno, com a angularização processual de todas as partes e o efetivo contraditório.” - Id. n.o 269006298. (grifo nosso)

Após o julgamento do citado recurso, que manteve a decisão que não reconheceu o decurso de prazo, houve o regular andamento do feito e conforme reconhecido na própria sentença, e corroborado pela documentação juntada, o que se deu foi uma sucessão de equívocos formais, divergência entre registros públicos e declarações emitidas, dificultando objetivamente o cumprimento da obrigação. Ao final, a baixa foi efetivada em 25/09/2023.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025